Tribunal: TJSP
Processo: 2232471-56.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Suscitação pela parte – Possibilidade – Artigo 951 do CPC – Ação de obrigação de fazer em face da Fazenda estadual e da VUNESP – Primitiva ação distribuída ao juizado especial fazendário com jurisdição perante o local de residência da autora também extinta por incompetência territorial – Repropositura da ação perante o JEFaz da Capital, extinta sem

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Suscitação pela parte – Possibilidade – Artigo 951 do CPC – Ação de obrigação de fazer em face da Fazenda estadual e da VUNESP – Primitiva ação distribuída ao juizado especial fazendário com jurisdição perante o local de residência da autora também extinta por incompetência territorial – Repropositura da ação perante o JEFaz da Capital, extinta sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, por ser a autora domiciliada em outra Comarca - Decisões que expressamente negam a competência – Alegada a necessidade de se definir o juízo competente para apreciação da causa – Cabimento – Autora que tem a faculdade de escolher demandar perante seu domicilio, no domicílio do réu ou, ainda, no local da ocorrência do ato ou do fato – Inteligência do artigo 4o da Lei no 9.099/95 – Regra especial que se sobrepõe sobre a geral – Hipótese, ademais, que espelha situação de domicílio necessário de servidor público nos termos do art. 76 do CC – Situação que também legitima a escolha da Comarca da Capital para a propositura da demanda nos teremos do art. 52, § único do CPC – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 2232471-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
ELIETE LUCIANO GALVÃO, são suscitados MM. JUIZ DE DIREITO DA 2o
VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DA
COMARCA DE SÃO PAULO e MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE
RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ANULARAM A
SENTENÇA que extinguiu o feito no 1018754-13.2020.8.26.0053, sem resolução
do mérito, em caráter excepcional, e acolheram o conflito, declarando-se
competente o Juízo da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2232471-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.560 (Câmara Especial)
Ação de obrigação de fazer (Competência territorial entre juizados)
Conflito de Competência no 2232471-56.2020.8.26.0000
Suscitante: Eliete Luciano Galvão
Suscitados: MMs. Juízes de Direito da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca da Capital e da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Ribeirão Pires
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Suscitação pela parte Possibilidade Artigo 951 do CPC
Ação de obrigação de fazer em face da Fazenda estadual e
da VUNESP Primitiva ação distribuída ao juizado especial
fazendário com jurisdição perante o local de residência da
autora também extinta por incompetência territorial

Repropositura da ação perante o JEFaz da Capital, extinta
sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 51, II, da
Lei no 9.099/95, por ser a autora domiciliada em outra
Comarca
-
Decisões
que
expressamente
negam a
competência Alegada a necessidade de se definir o juízo
competente para apreciação da causa Cabimento Autora
que tem a faculdade de escolher demandar perante seu
domicilio, no domicílio do réu ou, ainda, no local da
ocorrência do ato ou do fato Inteligência do artigo 4o da
Lei no 9.099/95 Regra especial que se sobrepõe sobre a
geral Hipótese, ademais, que espelha situação de domicílio
necessário de servidor público nos termos do art. 76 do CC
Situação que também legitima a escolha da Comarca da
Capital para a propositura da demanda nos teremos do art.
52, § único do CPC Conflito acolhido Competente o
suscitado (MM. Juiz de Direito da 2a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado por Eliete
Luciano Galvão nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. no
1018754-13.2020.8.26.0053) ajuizada pela suscitante em face da Fazenda Estadual
de São Paulo e da VUNESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2232471-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta
que
ajuizou
primitiva
ação
(proc.
no
1004727-61.2019.8.26.0505) perante o juizado fazendário da Comarca de Ribeirão
Pires, com base no endereço de sua residência, contudo, a ação foi extinta sem
julgamento do mérito em razão da incompetência territorial do juiz. Assevera que o
fundamento do julgado foi alicerçado no domicílio necessário do servidor público.
Reproposta a demanda na Comarca da Capital, novamente se deparou com a extinção
do feito, sem resolução de mérito, desta feita ao argumento de que deveria a
suscitante intentar sua ação perante o juízo com jurisdição sobre o local de sua
residência. Assim, afirma configurado o conflito de competência entre os juízes, nos
termos do artigo 66, inciso II, do CPC. Requer, por isso, o acolhimento do incidente
para se declarar qual o juízo competente para o caso (fls. 1/5).
Foi designado o suscitado (MM. Juiz de Direito 2a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital) para apreciar as medidas
urgentes (fls. 49).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam a competência para julgar a ação.
Vale pontuar que a primitiva ação intentada foi extinta pelo Juiz da
Comarca de Ribeirão Pires, ao argumento de sua incompetência territorial para a
apreciação da ação, segundo o que preveem os artigos 52 do CPC e 76 do CC (fls.
98/101 - autos no 1004727-61.2019.8.26.0505).
Pois bem, reproposta a ação perante o juízo da Capita, sobreveio nova
extinção do feito por incompetência do juízo, ao argumento que a demanda deveria
ser proposta com base na residência da autora (fls.
97/99 autos no
1018754-13.2020.8.26.0053).
Portanto, está clara a recusa de competência pelos juízos envolvidos
no incidente, a reclamar solução para a efetivação do direito da autora ao acesso à
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2232471-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E, na hipótese, a competência é do MM. Juízo de Direito 2a Vara
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Isso porque, a ação versa sobre pedido indenizatória formulado contra
a Fazenda Pública Estadual em litisconsórcio com fundação de direito privado, com
valor da causa inferior a 60 salários mínimos, algo a atribuir ao feito o rito
sumaríssimo dos juizados fazendários, segundo o que dispõe o artigo 2o, caput, da
Lei no 12.153/09.
Diz o artigo:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
(...).
Pois bem, tratando-se de procedimento dos juizados, a rigor, não se
aplica a regra geral da Lei processual, no caso o artigo 52, parágrafo único, do CPC,
que aponta como responsável em demandas que tal o juízo do domicílio do autor, já
que há na lei 9099/95 dispositivo que regula a competência dos processos no âmbito
dos juizados.
Vale lembrar que por expressa previsão do artigo 27 da Lei do JEFaz,
aplica-se na omissão desta, as disposições da Lei dos Juizados Especiais.
E, no particular, contém a Lei no 9.099/95 expressa previsão
legitimando a autora a ingressar com seu pedido perante o domicílio do réu, ou,
alternativamente, perante seu próprio domicílio, ou, ainda, no local de ocorrência do
ato ou do fato que motivou o ingresso da ação, conforme dispõe o artigo 4o, inciso
III, da Lei 9099/95.
In verbis:
Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do
foro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2232471-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça
atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento,
filial, agência, sucursal ou escritório;
(...);
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para
reparação de dano de qualquer natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no
foro previsto no inciso I deste artigo.
Oportuno ainda frisar, que mesmo que outra fosse a hipótese em
questão, na qual a ação não se submetesse aos ditames da legislação especial, o
próprio código de ritos traz regra expressamente prevendo a faculdade do autor em
propor sua ação perante o seu domicílio, no local do ato ou do fato, bem assim, na
Capital da sede do ente federado acionado segundo expressa previsão do artigo 52,
parágrafo único, do CPC.
Confira-se:
Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que
seja autor Estado ou o Distrito Federal.
Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação
poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do
ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital
do respectivo ente federado.
Para além, de se atentar que a autora é servidora pública da área da
educação e exerce suas funções na Capital do Estado de São Paulo.
Assim, por força de lei, há de se considerar como seu domicílio
necessário o local onde exerce suas funções, segundo o que prevê o artigo 76,
parágrafo único do CC.
Confira-se:
Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o
militar, o marítimo e o preso.
Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou
assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2232471-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da
Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar
imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver
matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.
Nesse contexto, de se observar que as normas ora analisadas apontam
para a competência do juízo fazendário da Capital, já que além de ali ser a sede de
uma das rés (Fazenda Estadual), também é o domicílio necessário da autora, além, do
fato ter ocorrido na Capital do Estado, onde foi avaliada a questão elaborada pela
autora no concurso que prestou e que pretende judicialmente impugnar por meio da
presente ação.
Nesse sentido:
Conflito de competência. Opção do autor pela distribuição da ação na
Comarca de seu domicílio. Art. 52, parágrafo único do CPC.
Competência do Juízo suscitado. (TJSP; Conflito de competência cível
0000018-08.2019.8.26.9006; Relator (a): Eduardo Messias Altemani;
Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi das
Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data
de Registro: 29/11/2019);
Conflito negativo de competência. Ação ajuizada pelo servidor público
contra o Estado. Ação que pode ser proposta no foro do domicílio do
autor. Autor que exerce cargo público em município sujeito à jurisdição
do Juízo suscitado e, portanto, lá mantém domicílio necessário.
Competência do juízo suscitado para processar e julgar a ação. (TJSP;
Conflito de competência cível 0000120-70.2019.8.26.9025; Relator (a):
Vinicius Nunes Abbud; Órgão Julgador: 5a Turma Cível; Foro de Nova
Granada - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Disputa de competência
entre Juizados Especiais. Hipótese que não enseja a incidência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2232471-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
696, inciso VII, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da
Justiça, a deslocar a competência para a solução do incidente para o
Colégio Recursal. Juizados pertencentes a Colégios Recursais distintos,
prevalecendo a regra prevista no artigo 74 do Provimento no 2.203/2014
do E. Conselho Superior da Magistratura. Ação de indenização por
danos morais. Autor domiciliado em Indaiatuba, ré domiciliada em São
Caetano do Sul. Demanda ajuizada na Comarca de Santo André.
Remessa, de ofício, à Comarca de Indaiatuba. Admissibilidade. Hipótese
em que excepcionalmente não se aplica a Súmula no 33 do Superior
Tribunal de Justiça, a fim de impedir o trâmite processual aleatório e
preservar o princípio do juiz natural. Comarca de Santo André que não
guarda qualquer relação com as partes ou com a causa de pedir.
Competência territorial que, no presente caso, se fixa com arrimo no
artigo 4o, inciso III, da lei no 9.099/1995. Conflito julgado procedente.
Competência do MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de
Indaiatuba, ora suscitante. (TJSP; Conflito de competência cível
0041055-04.2018.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Indaiatuba - Vara do Juizado Especial Cível;
Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019) (grifei).
Voto no 572 "EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE (LEI No 9.099/1995, ART. 4o).
OPÇÃO CONFERIDA A PARTE AUTORA. ESCOLHA PELO
DOMICÍLIO
DA
PARTE
REQUERIDA.
COMPETÊNCIA
ATRIBUÍDA AO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO".
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0000004-60.2020.8.26.9015; Relator (a): Daniela Nudeliman Guiguet
Leal; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Osasco - Vara do
Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de
Registro: 30/04/2020).
Diante de tais razões, de rigor a atribuição da competência ao Juízo da
Capital.
Pelo exposto, ANULA-SE A SENTENÇA que extinguiu o feito no
1018754-13.2020.8.26.0053, sem resolução do mérito, em caráter excepcional, e
ACOLHE-SE o conflito, declarando-se COMPETENTE o Juízo da 2a Vara do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2232471-56.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RENATO GENZANI FILHO
Relator